Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE O ACUSADO ERA INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SEUS ATOS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. COEFICIENTE DE 1/8 APLICADO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA AO CRIME. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova e pela confissão do acusado.
2. O Laudo Pericial atestou que o acusado apresentava, à época dos fatos descritos, as capacidades de entendimento e autodeterminação preservadas, o que afasta o pedido para reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, e o pedido para absolvição imprópria com concessão de tratamento ambulatorial.
3. Não há que falar em inexigibilidade de conduta diversa, quando o acusado age em desconformidade com a decisão judicial que o proibiu de aproximar e manter contato com a vítima, quando poderia agir de outra forma, mas optou em se dirigir à casa da vítima em duas oportunidades.
4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Patamar de acréscimo mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido.